Tribunal: STF
Processo: ARE 1369153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PRESÍDIO PELA DGAP. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Com a edição da Lei Estadual nº 19.962/18, a DGAP passou a ter atribuição para gerir a movimentação da população carcerária, segundo critérios de necessidade e conveniência, mormente quando suficientemente fundamentada, como no caso dos autos. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A movimentação de presos no âmbito do Sistema Prisional do Estado de Goiás é atribuição da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária (DGAP), consoante a Lei Estadual nº 19.962/18, que estabeleceu a autonomia e independência do órgão estadual de administração penitenciária para gestão de vagas, implantação e movimentação dos encarcerados (art. 1º, inciso III), observados os critérios da necessidade e conveniência.



    A nova lei estabeleceu novos paradigmas para a Execução Penal no Estado de Goiás, concedendo maior autonomia ao sistema estadual de administração penitenciária.



    O artigo 1º, inciso III, da Lei nº 19.962/18 dispõe:



    (...)



    Ainda, o artigo 8º da mesma Lei preconiza que: "São atribuições do DiretorGeral de Administração Penitenciária: (...) XXVI - gerir a classificação, implantação, movimentação dos reeducandos, bem como realizar investiduras das vagas no âmbito prisional, na forma da lei;" Assim, verifica-se que a administração penitenciária tem autonomia e independência para o gerenciamento, implantação e movimentação dos presos, sendo atribuição do Diretor-Geral de Administração Penitenciária - DGAP, por ato discricionário privativo, gerenciar as vagas no sistema penitenciário, implantar e efetuar a movimentação dos encarcerados.



    No presente caso, a autorização de transferência possui embasamento legal e foi determinada para atender ao interesse da segurança pública, em especial a questão da pandemia. Veja-se o teor do Ofício (movimento 25.1): 



    (...)



    Trata-se de ato discricionário da administração da DGAP, cujo controle de legalidade foi verificado judicialmente, pois a movimentação de reeducandos no âmbito do Sistema Prisional do Estado de Goiás cuida-se de ato revestido de legalidade, quer porque o artigo 86 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de execução da pena em outro juízo que não o da condenação, em especial na situação que motivou a decisão atacada, qual seja, a necessidade de melhor distribuição de presos, para evitar contaminação.



    E não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.962/2018, já que editado de acordo com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, que conferiu aos Estados da Federação competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, conforme entendimento desta Colenda Câmara:



    (...)



    Assim, a movimentação de presos no âmbito do Sistema Prisional do Estado de Goiás é ato revestido de legalidade, quer porque o artigo 86 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de execução da pena em outro juízo que não o da condenação; quer porque a Lei Estadual nº 19.962/18, além de criar a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), confere ao Executivo a gestão da vaga prisional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente